Tribunal: STF
Processo: AI 706481
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.  MATÉRIA
   PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da
   questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do
   STF.
II - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - Matéria que demanda a análise
   de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
IV - Agravo regimental improvido.